Tribunal: TJBA
Processo: 8025865-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025865-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL SOCIOECONÔMICA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que, ao anunciar o julgamento antecipado da lide, intimou as partes para manifestação, indeferindo a produção de perícia socioeconômica requerida pela instituição financeira.

2.

A agravante sustenta cerceamento de defesa e pleiteia a concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia recursal consiste em verificar:

(i) se o indeferimento da prova pericial socioeconômica configura cerceamento de defesa; e

(ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências impertinentes, inúteis ou protelatórias (art. 370, CPC). A perícia socioeconômica revela-se desnecessária diante da natureza eminentemente documental da controvérsia, sendo suficiente o acervo já constante dos autos.

4. A jurisprudência reconhece que o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova técnica pleiteada se mostra dispensável.
5. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados no caso concreto, inexistindo risco de irreversibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a produção de prova pericial e determinou o julgamento antecipado da lide.

Tese de julgamento:

1.

O indeferimento de prova pericial, quando o magistrado entende suficientes os elementos documentais já produzidos, não caracteriza cerceamento de defesa, por ser ele o destinatário da prova (art. 370, CPC).

2.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não configurados no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 370.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt na TutPrv na AR 6.280/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 15.10.2019, DJe 21.10.2019.

·

TJ-BA, AI 8034174-44.2024.8.05.0000, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 10.09.2024.

·

TJ-RS, AI 5177646-62.2024.8.21.7000, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, 23ª Câmara Cível, j. 20.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 8025865-97.2025.805.0000,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE
,

CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
,
e, como
AGRAVADO,

CARLOS EDUARDO SOUZA OLIVEIRA
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.